Tribunal: TJDFT
Processo: 0752749-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PENHORA DE SALÁRIOS E GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. FLEXIBILIZAÇÃO. PENHORA DE QUANTIA EM CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e manteve a penhora sobre valores encontrados em conta bancária do agravante. O recorrente alega insuficiência de recursos para custear as despesas processuais e sustenta a impenhorabilidade de seus rendimentos, por se tratar de ganhos de trabalhador autônomo e valores depositados em conta-corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante preenche os requisitos para concessão do benefício da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer a possibilidade de penhora sobre os valores encontrados em suas contas bancárias, considerando a impenhorabilidade relativa dos salários e da quantia depositada em conta-corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige prova da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e do art. 99, § 2o, do CPC.
4. A declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada diante de elementos nos autos que indiquem capacidade financeira.
5. No caso concreto, o agravante, trabalhador autônomo, declarou renda bruta superior a R$14.000,00 mensais, sem comprovar, de forma verossímil, a insuficiência de recursos que justificasse a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
6. A impenhorabilidade dos salários e ganhos de trabalhador autônomo, prevista no art. 833, IV, do CPC, não é absoluta, sendo admitida a penhora parcial quando preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.
7. A penhora sobre os valores encontrados em conta bancária do agravante não viola o disposto no art. 833, X, do CPC, pois, além de estarem em conta-corrente, os documentos apresentados não demonstram que se tratava de reserva financeira destinada a assegurar o mínimo existencial.
8. Cabe ao devedor comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis por se destinarem à sua subsistência, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal, ônus que não foi cumprido pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, e 833, IV e X.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.320.909/MS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18/10/2018, DJe 31/10/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15/05/2023, DJe 18/05/2023; STJ, REsp n. 1.660.671/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/02/2024, DJe 23/05/2024; TJDFT, Acórdão 1951576, 0726714-47.2024.8.07.0000, rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 28/11/2024, DJe 06/02/2025; TJDFT, Acórdão 1962636, 0744041-05.2024.8.07.0000, rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 29/01/2025, DJe 13/02/2025.

(jp)